Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721544-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR DE SOUZA TOLEDO IMPETRANTE: THAISA MONARI CLARO DE MATOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DESPACHO Pelo Despacho de ID 27110653, concedi à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da folha penal do paciente. Os autos voltaram conclusos porque se passou o prazo sem a juntada do que foi requerido (ID 27420728). Posteriormente, a impetrante juntou petição, nos seguintes termos: Em observância ao disposto em despacho ID no 27110653, vem a defesa informar que não teve acesso à Decisão que Decretou a Prisão Preventiva, visto que não consta nos autos ao qual está habilitada, bem como à folha penal do paciente, razão pela qual pugna seja solicitado ao juízo a quo. Entretanto, cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. Assim, EXCEPCIONALMENTE, concedo à impetrante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntar as peças que lhe BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 18:01:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator